Tribunal: STF
Processo: HC 218842
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 741.970/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação da ré em atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consta dos autos que a agravante foi presa em flagrante, transportando entre estados da Federação, para fins de comercialização e difusão ilícita a terceiros, 37 tabletes de skank, com peso aproximado de 12kg, razão pela qual foi condenada por tráfico ilícito de drogas, nestes termos (fls. 29/30): 



    [...] 



    No julgamento da apelação criminal, a Corte estadual manteve incólume a reprimenda, consignando (fl. 39/40): 



    "A grande quantidade e variedade de drogas, demonstram a intensa ligação das rés com o tráfico. Ora, para se ter acesso a tantos quilos de mercadoria valiosa, é necessária a prévia confiança do traficante maior, que não entregaria tal quantidade de maconha e Skank a pessoas que não tivessem demonstrado lealdade. 



    E, como bem consignou a douta Procuradoria Geral de Justiça, “foi bem fundamentado o afastamento da causa de diminuição da pena pois de fato há evidências de que as apelantes se dedicam à atividade criminosa exercida em conjunto com outras pessoas, inclusive sob a forma de organização criminosa. 



    Afinal, não seria qualquer pessoa que gozaria da confiança de receber cerca de 15 quilogramas de maconha (com o valor que isso representa) no Mato Grosso do Sul, para transporte desvigiado e entrega em outro Estado. 



    Além disso, o laudo pericial de fls. 206/220, resultante de perícia realizada nos celulares apreendidos com as rés (autorizada judicialmente a quebra do sigilo telefônico às fls. 112/117), revela nítido envolvimento com a traficância, sendo encontradas mensagens que sugerem familiaridade com o meio do tráfico” (fls.389/390). 



    Por esses motivos, na terceira fase, as rés não fazem jus à diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, apesar de primário." 



    Como visto, as instâncias ordinárias, com lastro nas provas produzidas nos autos, concluíram que há dedicação ao tráfico de drogas. Para se chegar a entendimento diverso, de que a paciente faz jus à referida minorante, é necessário o exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    […]



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da acusada a atividades criminosas. Além da acentuada quantidade de drogas apreendidas (11,740kg de skank e 3,090kg de maconha), o Tribunal estadual destacou que “o laudo pericial, resultante de perícia realizada nos celulares apreendidos com as rés, revela nítido envolvimento com a traficância, sendo encontradas mensagens que sugerem familiaridade com o meio do tráfico”. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente